Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Vistos etc. Diante da oposição de Embargos de Declaração tanto pelo Autor (ID 25828876) quanto pelo Réu (ID 25684553) e de pedido de atribuição de efeito infringente, intimem-se ambas as partes para que se manifestem, respectivamente, quanto aos Embargos Declaratórios opostos pela parte adversa. Intimem-se. Brasília, 09 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator